Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718227-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta o agravante, em síntese, que há prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento do cumprimento de sentença, uma vez que ajuizou ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em face do título executivo judicial objeto dos autos. Sustenta ainda que a SELIC engloba juros em seu cálculo, de modo que a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que causaria indevida majoração dos valores discutidos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. É o breve relato. DECIDO. Preparo isento. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. No que se refere à alegada prejudicialidade externa, verifica-se que a ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pelo TJDFT, também não admitindo os recursos especial e extraordinário interpostos em face do respectivo acórdão. Foi interposto agravo interno ao STJ, o qual se encontra pendente de apreciação. Não houve concessão de efeito suspensivo. Portanto, o título executivo ora em execução permanece plenamente exigível, não havendo que se falar em prejudicialidade externa ou mesmo sobrestamento do curso do processo. Conforme entendimento já pacificado no âmbito do TJDFT, a aplicação da SELIC sobre o débito consolidado em dezembro de 2021 não importa capitalização indevida de juros, diante de seu caráter prospectivo, ou seja, para o futuro. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI No 7.435/RS. TEMA 1.349/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO STF. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE LIBRAS. NATUREZA SALARIAL. INCLUSÃO DETERMINADA EM DECISÃO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 8. O artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 determina a incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 9. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022, estabelece em seu artigo 22, §1o, que a Taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 10. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que não há anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois a incidência se dá a partir de dezembro de 2021, de forma prospectiva, sem cumulação com outros índices. 11. A Resolução CNJ no 303/2019 possui fundamento constitucional no artigo 103-B, §4o, I e II, da CF, que atribui ao Conselho Nacional de Justiça a competência para regulamentar matérias atinentes à organização e ao funcionamento do Judiciário, não havendo violação ao princípio da legalidade orçamentária ou à separação dos poderes. 12. As divergências de cálculo apontadas pela PGDF decorrem da adoção de metodologia equivocada de aplicação da Taxa SELIC, devendo prevalecer a forma de cálculo em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. (...) (Acórdão 2099719, 0732298-61.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 20/03/2026.) Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 7 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora